Tribunal: CARF
Processo: 10166.010913/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010913/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GEDALVO JOSÉ FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Comprovada a retenção do imposto de renda na fonte pagadora, o contribuinte
tem direito à compensação do montante retido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as infrações de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo identificado no preâmbulo foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 8/13, referente ao imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010913/2010-85
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010913/2010-85

renda pessoa física do exercício 2007. Foi apurado imposto suplementar de R$
4.796,08, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da DAA no 01/13.194.296, quando
foram alterados os dados nela informados em decorrência da seguinte irregularidade:
· Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de
IRRF, nos valores de R$ 21.083,02 e R$ 632,49, respectivamente.
O enquadramento legal e a descrição dos fatos foram anotados às fls. 10/12.
Regularmente cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresenta impugnação e
documentação comprobatória às fls. 2/7.
Em síntese, alega que recebeu os rendimentos em decorrência de ação judicial
trabalhista.
Pugna pelo direito à compensação do imposto retido e pela dedução das custas e
honorários advocatícios suportados em ação judicial, no valor de R$ 4.233,09.
Requer a procedência da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos percebidos acumuladamente de pessoa jurídica. Na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, são tributáveis todos os rendimentos recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes.
Honorários advocatícios e demais custas suportados pelo contribuinte com ação
trabalhista, proporcionalmente aos rendimentos tributáveis, são dedutíveis para fins de
determinação da base de cálculo do imposto na DAA.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Comprovada a retenção do imposto de renda na fonte pagadora, o contribuinte tem
direito à compensação do montante retido na DAA.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de bitributação
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010913/2010-85

O litígio recai sobre a manutenção de parte da infração de omissão de rendimentos
no valor de R$ 16.849.93 pela decisão de piso, in verbis:
(...)
O art. 56 do Decreto no 3000/1999 (RIR) estabelece que o valor oriundo de despesas
com ação judicial, incluindo honorários advocatícios, poderá ser deduzido dos
rendimentos recebidos acumuladamente, senão vejamos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
A legislação permite aos contribuintes deduzir honorários advocatícios dos rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial.
Compulsando os autos, bem como pesquisa feita em 18/6/2013 no sítio da Seção
Judiciária da Justiça Federal em Juiz de Fora – MG, verifica-se que os rendimentos
objeto da infração corresponde a êxito obtido nos autos do processo judicial no
0009995-71.2007.4.01.3801.
A compensação do imposto retido de R$ 632,49 foi concedida pela fiscalização no
procedimento de revisão da DAA, conforme se depreende do conteúdo da fl. 10.
Referido valor consta em Dirf da fonte pagadora CEF. O contribuinte informou-o como
compensação de imposto retido pelo INSS – outra fonte –, por isso foi promovida a
glosa para evitar duplicidade de valor aproveitado como compensação de imposto.
Sobre o valor percebido, R$ 21.083,02, assiste razão no sentido de deduzir custas de R$
16,09 e honorários advocatícios de R$ 4.217,00, fls. 3/5.
Logo, altera-se a infração de omissão de rendimentos para R$ 16.849,93, conforme
quadro a seguir:
2007
54.472,26

-

54.472,26

10.894,45

43.577,81

5.990,16

-

5.990,16

1.499,41

-

-

1.499,41

4.490,75
783,77

3.706,98
Desconto Simplificado
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Total do Imposto Pago
Imposto a Pagar

De fato, constata-se que o contribuinte já declarou os rendimentos mantidos pela
decisão de piso em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) entregue pelo contribuinte (e-fls.
16/18), no valor de R$ 16.849,93 e seu respectivo IRRF, tendo como fonte pagadora a Vara da
Justiça Federal de Juiz de Fora, logo deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e seu respectivo IRRF s/Omissão (R$ 632,49).
No mesmo sentido, deve ser cancelada a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$
632,49
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.770 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010913/2010-85

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para cancelar as infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 56
DF CARF MF
Original